Tribunal: TJES
Processo: 5000113-08.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000113-08.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TOP ART LTDA
RECORRIDO: DUCOCO ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000113-08.2022.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TOP ART LTDA

RECORRIDO: DUCOCO ALIMENTOS S/A

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO DE LINHARES - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por TOP ART LTDA contra a sentença proferida em id 4353962, que julgou improcedente os pedidos da recorrente, nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

A recorrente, não resignada, pugnou pela reforma total da sentença, sustentando que todos os documentos hábeis a comprovação do serviço prestado se encontram nos autos, sendo o título da dívida protestado a prova cabal do inadimplemento do recorrido.

O recorrido, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Veja-se que não restou comprovado nos autos que foi feito um contrato de prestação de serviços (ou venda de um produto) entre as partes litigantes e que, posteriormente, teria ocorrido o inadimplemento do recorrido.

De fato, a recorrente apenas apresentou documentos produzidos de forma unilateral, sem qualquer aceite do recorrido, não apresentando qualquer outro comprovante de que a prestação de serviço teria sido realizada (ou de entrega do produto vendido).

A mesma alega que o instrumento de protesto, juntado aos autos, supre a falta de aceite do recorrido ou a ausência de recibo de entrega da mercadoria contratada e/ou do serviço prestado, o que não é correto de acordo com a legislação que rege a matéria (Lei 5.474/68, Lei 13.775/2028). O próprio instrumento de protesto trazido aos autos informa, expressamente, que: “O portador, declarou possuir prova de venda/compra/entrega de mercadoria e exibirá onde e quando exigido”. Tais provas não existem nos autos do processo
sub judice
.

Com razão, então, a sentença recorrida ao fundamentar que:

“Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Trata-se de cobrança fundada em nota fiscal e duplicata, cingindo a controvérsia quanto à regularidade da cobrança, pois, segundo a parte requerida, os títulos não possuem exigibilidade, pois estariam desacompanhadas dos comprovantes de entrega da mercadoria vendida pela empresa autora e carecem de assinatura da requerida.

Compulsando os autos, vejo que o feito deve seguir o caminho da improcedência.

Diante da negativa da requerida de que tenha adquirido o produto/serviço da autora, qual seja, confecção de placa, difícil seria para esta fazer prova de fato negativo.

Assim, caberia à requerente comprovar a contratação e entrega do produto, o que não ocorreu.

Tratando-se de produto feito sob medida, qual seja, placa de identificação de uma fábrica, na qual é comum que o consumidor escolha as cores, formato, fonte e logomarca utilizadas, não é crível que a autora não tenha qualquer documento que comprove a encomenda e aprovação do layout da placa.

Ademais, tratando-se de produto de elevado valor, mais de R$6.000,00, também não é plausível que a requerente tenha efetuado a entrega deste sem nenhum recibo.

Além disso tudo, na falta de tais documentos, poderia, ainda, a requerente, ter juntado aos autos uma simples foto da placa na fachada da requerida, o que também não foi feito.

Diante disso tudo, não restando comprovada a aquisição do produto, pela requerida, esta não pode ser obrigada ao pagamento por tal produto, ainda que não tenha tomado providências quanto ao protesto informado nos autos.

Dessa forma, ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o entendimento da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)